Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711229-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: SHR TRANSPORTES LTDA - ME, VALDEMIRO JANTSCH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Consulta Sistema INFOJUD – Reiteração – Ausência de Urgência. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA em face da Decisão Interlocutória, a qual indeferiu o pleito de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para o imediato deferimento das medidas requeridas e negadas pelo Juízo de origem. Assim, o requerimento de antecipação de tutela recursal é para determinar a imediata realização de consulta ao sistema. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, porquanto o feito se encontra suspenso, com fundamento no artigo 921 do Código de Processo Civil, e até mesmo porque a concessão da medida esgotaria o objeto do presente recurso. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator